Tribunal: TJES
Processo: 5005628-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005628-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO DE SOUZA GUIMARAES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005628-17.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
FABRICIO DE SOUZA GUIMARAES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

FABRICIO DE SOUZA GUIMARAES
contra ato praticado pelo
MM
.
JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA-ES
, que
decretou a prisão preventiva do paciente

nos
autos
do processo
nº
0000376-23.2022.8.08.0064
em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, ambos do Código Penal.

Narra o impetrante, em síntese, que nunca teve a intenção de matar as vítimas, apenas cometendo tais fatos diante das ameaças e agressões físicas sofridas, em um momento de fúria. Sustenta, ainda, a ausência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, afirmando que a decisão não foi fundamentada, o que acarreta em constrangimento ilegal. Aduz que a prisão cautelar somente deve ser adotada como última
ratio
, não sendo apontada a impossibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares.

Afirma, ainda, que evadiu-se da comarca por medo de linchamento, considerando a repercussão pública que o caso gerou, mas que deseja apresentar-se à Autoridade Policial para ser ouvido, mediante respaldo legal de que não será preso de imediato. Por fim, sustenta que possui condições pessoais favoráveis.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação
do decreto prisional
ou,
alternativamente
,
a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319, CPP,
confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

Decisão (ID
2864745
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
2913552
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
2923176
opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES,
1
9
de
agosto
de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005628-17.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
FABRICIO DE SOUZA GUIMARAES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

FABRICIO DE SOUZA GUIMARAES contra ato praticado pelo
MM
.
JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA-ES
, que
decretou a prisão preventiva do paciente

nos
autos
do processo
nº
0000376-23.2022.8.08.0064
em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, ambos do Código Penal.

Narra o impetrante, em síntese, que nunca teve a intenção de matar as vítimas, apenas cometendo tais fatos diante das ameaças e agressões físicas sofridas, em um momento de fúria. Sustenta, ainda, a ausência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, afirmando que a decisão não foi fundamentada, o que acarreta em constrangimento ilegal. Aduz que a prisão cautelar somente deve ser adotada como última
ratio
, não sendo apontada a impossibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares.

Afirma, ainda, que evadiu-se da comarca por medo de linchamento, considerando a repercussão pública que o caso gerou, mas que deseja apresentar-se à Autoridade Policial para ser ouvido, mediante respaldo legal de que não será preso de imediato. Por fim, sustenta que possui condições pessoais favoráveis.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação
do decreto prisional
ou,
alternativamente
,
a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319, CPP,
confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

Decisão (ID
2864745
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
2913552
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
2923176
opinando pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

De acordo com o descrito no Boletim Unificado nº 47929641 e Depoimento da vítima Pablo Júnior Siqueira de Oliveira (ID 2832586), no dia 29 de maio de 2022, por volta das 00h00min, as vítimas se envolveram em uma discussão com o paciente em um bar. Ao saírem do referido estabelecimento, Fabrício os seguiu, entrou no seu carro e atropelou Pedro (irmão de Pablo). Após atropelar Pedro, o paciente engatou a ré e atropelou os dois irmãos. Em seguida, engatou a marcha e tornou a atropelar os irmãos, andou uns vinte metros, manobrou o carro e retornou em alta velocidade, atropelando novamente Pedro e tomando destino a BR262 (vídeo dos atropelamentos em ID nº 2833620).

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente, tendo o Ministério Público Estadual também se manifestado favoravelmente. Assim, em 03 de junho de 2022, a apontada autoridade coatora proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente (ID 2832587), nos seguintes termos:

“
(...) Após detida análise dos documentos que acompanham o presente, verifico que, de maneira cristalina, se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar (prisão preventiva). Há provas da materialidade, autoria (comprovada pelos documentos anexos: boletim unificado nº 47929641, mídia digital fls. 24, diligências realizadas pela Polícia Civil e Termo de declaração da vítima Pablo Júnior Siqueira de Oliveira, às fls. 13/14) –
fumus comissi delicti

- , e também verifico a necessidade premente de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis
).

Entende-se por ordem pública o sossego da coletividade. O conceito de ordem pública engloba também a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime (homicídio qualificado, na modalidade tentada) e de sua repercussão. Repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança na sociedade.

A prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli, Curso de Processo Penal. Ed. 11ª, Rio de Janeiro: Lumem Júris, 2009).

[...]

O requisito acima exposto se consubstancia no fato da gravidade concreta do fato, diante das circunstâncias objetivas do caso evidenciam periculosidade concreta do réu, de modo a ensejar risco à ordem pública e à aplicação da Lei Penal.

Em análise ao requerimento da autoridade policial, noto que há indícios veementes de autoria e da materialidade do delito. Um dos depoimentos que destaco é o depoimento da vítima Pablo Júnior Siqueira de Oliveira (fls. 13 e verso) junto a autoridade policial, momento em que narrou como se deu a prática do delito.

No caso em análise, o crime fora cometido em uma cidade interiorana onde as notícias correm muito rápido e gera uma relevante revolta social, motivo pelo qual – acrescento, o não encarceramento do investigado geraria uma imensa sensação de impunidade na sociedade.

Denoto, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientemente adequada e proporcional (princípio da proporcionalidade na vertente que veda a proteção deficitária – art. 5º, LIV, da CRFB/1988 – cláusula do devido processo legal substancial) à gravidade do delito em análise.

Destarte, considerando que o representado Fabrício de Souza Guimarães se evadiu do local do crime, não há outra decisão senão a da pronta e imediata decretação da prisão preventiva do investigado, seja como garantia da ordem pública, seja para uma boa instrução processual e também para assegurar a aplicação da lei penal.

Presente se encontra, outrossim, o princípio da atualidade (art. 312, §2º, do CPP – alterado pela Lei Federal nº 13.964/2019 – pacote Anticrime) do
periculum in mora
pois, como se observa do pedido da autoridade policial e da representação do Ministério Público, os fatos ocorreram no dia 29/05/2022 e visa tutelar fato gravíssimo, contemporâneo, que colocou em choque a população local, diante da forma como foi praticado o crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada.

[...]

Ante o exposto, diante do preenchimento cabal dos requisitos/pressupostos legais previstos nos artigos 312, caput, § 2º, parte final; e 313, ambos do CPP, decreto a prisão preventiva do nacional Fabrício de Souza Guimarães, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...]
”

Feito pedido de revogação da prisão pela defesa do representado, a cautelar constritiva foi novamente analisada, com a manutenção da prisão preventiva em 14 de junho de 2022 (ID 2832585), nos seguintes termos:

“
De acordo com os ensinamentos da doutrina, dois são os requisitos/pressupostos para que uma prisão cautelar (no caso, preventiva) seja decretada, a saber:
fumus comissi delicti
, que vem representado pela prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, quando se encontra presença de um dos seguintes elementos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica (comum em crimes financeiros), conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Considerando que fundamentação é sinônimo de fato, tenho que no caso em apreço há indícios suficientes da autoria e prova da materialidade diante dos seguintes documentos: boletim unificado nº 47929641, mídia digital de fls. 24, diligências realizadas pela Polícia Civil e Termo de declaração da vítima Pablo Junior Siqueira de Oliveira, às fls. 13/14), ou seja, presentes, pois,
o requisito,
fumus comissi delicti –,
e também verifico a necessidade premente de se resguardar a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o representado esta foragido desde o dia dos fatos, ou seja, presente o requisito
(periculum libertatis).

O requisito acima exposto se consubstancia no fato da gravidade in concreta, diante das circunstâncias objetivas do caso, evidenciando a periculosidade concreta do réu, de odo a ensejar risco à ordem pública e à aplicação da Lei Penal.

[...]

Com isso, colocando-se o denunciado em lugar incerto e não sabido, evidencia, assim, o desejo de frustrar a ação da justiça.

[...]

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de FABRÍCIO DE SOUZA GUIMARÃES [....].”

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado, na sua forma tentada (art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, ambos do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, as declarações prestadas em sede policial pela vítima, o
boletim unificado nº 47929641
e a mídia juntada no ID nº 2833620, são suficientes para demonstrar indícios suficientes de autoria e materialidade.

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista
o
clamor social
e
a
gravidade em concreto da conduta praticada
,
remetendo-se, para tanto, à
s circunstâncias do fato.

Primeiramente, ressalto que o clamor popular, por si só, não autoriza a custódia cautelar. No entanto, a mencionada decisão se pautou em outros elementos aptos a corroborar o decreto cautelar.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no caso em tela,
a decisão apontou
a gravidade concreta da conduta
em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi)
já que, supostamente, o paciente,
valeu
-se do seu veículo automotor para atropelar por quatro vezes as vítimas, motivado por uma discussão prévia no bar. Além disso, consignou que as circunstâncias do fato também evidenciam a
periculosidade do réu

e o consequente
risco a ordem pública
.

A decisão que manteve o decreto de prisão preventiva do acusado também se pautou na
necessidade de aplicação da lei penal
, posto que o paciente encontra-se foragido desde o dia dos fatos.

Ante o exposto
,
entendo demonstrado o
requisito do
periculum libertatis
.

Dessa forma,
presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar,
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo
,
de modo que não entendo como presente o alegado constrangimento ilegal.

Além disso,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

E, q
uanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, me parece, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático em que praticado o crime e o fato de, conforme apontado pela autoridade coatora, o paciente
manter-se em local incerto e não sabido
.

Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005628-17.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
FABRICIO DE SOUZA GUIMARAES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo
investigado
, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado,
na sua forma tentada
(art. 121, § 2º,
c/c art. 14, II, ambos
do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

2. Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, as declarações prestadas em sede policial pela vítima,
o
boletim unificado nº 47929641
e a mídia juntada no ID nº 2833620, são suficientes para demonstrar indícios suficientes de autoria e materialidade.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista
o
clamor social
e
a
gravidade em concreto da conduta praticada
,
remetendo-se, para tanto, à
s circunstâncias do fato.

4.
Primeiramente, ressalto que o clamor popular, por si só, não autoriza a custódia cautelar. No entanto, a mencionada decisão se pautou em outros elementos aptos a corroborar o decreto cautelar.

5
.
A
decisão apontou
a gravidade concreta da conduta
em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi)
já que, supostamente, o paciente,
valeu
-se do seu veículo automotor para atropelar por quatro vezes as vítimas, motivado por uma discussão prévia no bar. Além disso, consignou que as circunstâncias do fato também evidenciam a
periculosidade do réu

e o consequente
risco a ordem pública
.

6
.
A decisão que manteve o decreto de prisão preventiva do acusado também se pautou na
necessidade de aplicação da lei penal
, posto que o paciente encontra-se foragido desde o dia dos fatos.

7.
Além disso,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

8.
Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

9
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 31 de agosto de 2022.

RELATOR